Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705672-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE THADEU MASCARENHAS MENCK AGRAVADO: FATIMA ISABEL VIRGILINA MASCARENHAS MENCK, JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK, JOSE THEODORO MASCARENHAS MENCK, MARTHA CHRISTINA MASCARENHAS MENCK RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MENCK, MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DEOLINDO MASCARENHAS MENCK D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 55812388 interposto por JOSE THADEU MASCARENHAS MENCK contra decisão ID 182911967 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário de no 0004553-96.2015.8.07.0001 ajuizada para partilha do patrimônio do espólio de JOSE MENCK e MARIA NAZARE LIMA MASCARENHAS, rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte agravante. Preparo recolhido, ID 55812389/55812390. É o relato do necessário. Decido: Verifica-se que o presente recurso foi interposto após o decurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1.003/CPC, § 5o. Nesse sentido, consta na Certidão ID 183586242 que a decisão impugnada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 12/01/2024 e foi efetivamente publicada no primeiro dia útil seguinte, isto é, 16/01/2024. Portanto, teve início a contagem do prazo recursal, na forma do art. 220 e art. 231, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil, no dia 22/01/2024 e findando no dia 09/02/2024. Assim, considerando que o agravo de instrumento foi protocolado no dia 15/02/2024, torna-se evidente sua intempestividade. Afinal, a suspensão no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro não impede a realização dos atos de comunicação, especialmente em casos como este em que a publicação ocorreu após o fim do feriado forense estabelecido no caput do art. 60 da Lei 11.697/2008. Inclusive, há diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça com o mesmo posicionamento. Confira-se, a propósito, os acórdãos decorrentes do julgamento do AREsp 2386360/PB, AREsp 2135088/MA, AREsp 1964114/CE, AREsp 1587329/PR, dentre outros. Por fim, cabe destacar que o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso quando for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida, atribuição também definida no art. 87, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desse modo, considerando a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, não conheço do agravo de instrumento de ID 55812388. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital